Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-85.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801245-85.2019.8.14.0097

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NEUSA MARIA DIAS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Multa imposta por recurso manifestamente infundado. Ausência de depósito prévio. Inadmissibilidade recursal.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo interno manifestamente improcedente, aplicou multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em aferir se os embargos de declaração são admissíveis à luz do art. 1.026, § 3º, do CPC, mesmo sem o recolhimento da multa processual aplicada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de novo recurso, após aplicação de multa por litigância recursal, exige o depósito prévio do valor arbitrado, excetuadas as hipóteses de Fazenda Pública ou de beneficiário da gratuidade de justiça, o que não se verifica no caso.

4. A ausência de recolhimento inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A multa processual aplicada constitui pressuposto recursal objetivo, cuja inobservância impede o exame do recurso, independentemente da plausibilidade das alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de pressuposto recursal objetivo, consistente na falta de depósito da multa aplicada.

Tese de julgamento:

“O depósito prévio da multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC configura pressuposto recursal objetivo, sendo condição para o conhecimento de qualquer recurso interposto, inclusive embargos de declaração, salvo nos casos de gratuidade da justiça ou Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.021, §§ 4º e 5º; 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.833.530/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/08/2021.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.538.507/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
em face do Acórdão de ID n.º

26765010, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC
.

1. Trata-se de agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão

monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a condenação por cobrança indevida, repetição do indébito em dobro e danos morais.

2. O agravo interno devolve à apreciação colegiada (i) a alegada ilegitimidade ativa da parte

autora; (ii) a suposta ausência de pedido para repetição do indébito em dobro; (iii) a inexistência de dano moral indenizável; (iv) a aplicação da multa por litigância recursal.

3. Restou demonstrado nos autos que o débito foi realizado diretamente na conta da autora, o que lhe confere legitimidade ativa (CPC, art. 17).

4. A repetição em dobro independe de pedido expresso quando presentes os requisitos legais

(CDC, art. 42, parágrafo único).

5. A compensação posterior não descaracteriza o dano moral nem a cobrança indevida, por

ausência de justificativa plausível.

6. A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, sem qualquer inovação jurídica ou

fática, torna manifestamente improcedente o agravo interno, ensejando a aplicação da multa

prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

7. Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.
”

Em suas razões
(ID nº.

27039095), a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao fundamento de que o acórdão teria aplicado multa por litigância recursal sem considerar que o agravo interno veiculava suposta nulidade por julgamento ultra petita, por alegada ausência de pedido expresso de repetição do indébito em dobro na petição inicial.

Por fim, pede que sejam conhecidos e acolhidos os embargos, a fim de seja sanada a alegada contradição.

É o relatório.

VOTO

De antemão, não conheço dos embargos de declaração, por ausência de pressuposto de admissibilidade superveniente: o não recolhimento da multa imposta no julgamento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Conforme se observa do acórdão anteriormente proferido por esta Corte (ID 26765010), restou aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo interno interposto, decisão esta proferida por unanimidade.

Nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo, salvo nos casos de Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

No caso em apreço, a parte embargante não é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se depreende dos dados processuais, e não procedeu ao recolhimento da multa imposta, tampouco comprovou sua quitação nos autos até a presente data.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o depósito prévio da multa como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso subsequente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração, uma vez que a parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 3 . Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1833530 RJ 2021/0045009-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NÃO RECOLHIMENTO . RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, não pode ser conhecido o recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa aplicada com fundamento no art . 1.026, § 3º, do CPC, não sendo possível a mitigação
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1538507 ES 2019/0198923-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (Grifei)

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação do depósito prévio da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, não há como se conhecer dos presentes embargos de declaração, diante da falta de pressuposto recursal de natureza objetiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/10/2025